Tribunal: CARF
Processo: 15165.720184/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720184/2011-83
ACÓRDÃO
3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A & M IMPORTS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts.
673, 675, inciso IV, 689 e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e
77 da Lei n° 10.833/03, considerada dano ao Erário, punida com a multa
correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha (Relatora), Adriano
Monte Pessoa e Neiva Aparecida Baylon, que a acolhiam para reconhecer a ocorrência de
prescrição intercorrente e cancelar o auto de infração e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor, quanto à
preliminar, a Conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas. - Redatora

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento a impugnação mantendo a cobrança da multa no valor aduaneiro da mercadoria
decorrente de pena de perdimento no total de R$ 249.243,90.

Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, constatou-se que a empresa A&M
Imports operava como importadora por conta e ordem de outros adquirentes, sem observar as
exigências legais para este tipo de operação, além da simulação da integralização de seu capital
social e a não comprovação da origem destes recursos, conforme trecho abaixo destacado:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
3

“1 - HISTÓRICO

[...]

Após apresentação de documentos e depoimentos dos interessados, constatou-se que a
empresa A&M Imports operava como importadora por conta e ordem de outros
adquirentes, sem observar as exigências legais para este tipo de operação. Quanto aos
recursos utilizados para operar no comércio exterior, foi também constatada a simulação
da integralização de seu capital social e a não comprovação da origem destes recursos.

Devido ao exposto, foi elaborado pelo SAPEA representação para fins de inaptidão do CNPJ
da interessada por inexistência de fato e não comprovação da origem, disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior,
conforme o disposto no artigo 34 inciso IV da IN/SRF 748/07, artigo 81, parágrafo 1° da Lei
no 9.439/96 e artigo 801 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/09.

[...]

3 - CONCLUSÃO

Apesar das alegações do sujeito passivo, o mesmo teve todas as possibilidades de defesa
para comprovar a origem lícita dos recursos empregados no comércio exterior, conforme
se constata da análise do Processo Administrativo no 15165.000974/2009-24, não
cabendo a justificativa que a declaração de seu CNPJ foi prematura e tampouco a
alegação de que seria necessária a decretação da pena de perdimento das mercadorias
importadas para a sua apresentação à fiscalização, conforme o disposto na legislação
aplicável reproduzida abaixo. Diante do exposto concluímos pela lavratura do presente
auto de infração, lançando multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, devido à impossibilidade de apreensão das mesmas.”

Intimada a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em síntese, que a multa
não é cabível em razão de:

1. A pena de perdimento compete ao Inspetor-Chefe da RFB e a apresentação das
mercadorias ocorre somente após a aplicação da penalidade sendo a multa no valor
aduaneiro exigida apenas quando a mercadoria não foi encontrada ou consumida;
2. A lavratura do presente AI foi feita por autoridade incompetente;
3. Na presente hipótese cabe apenas a multa do art. 33 da Lei no 11.488/07, o qual determina
a aplicação de 10% sobre o valor da mercadoria não podendo ser inferior a R$ 5.000,00;
4. Não houve a comprovação de um crime antecedente à interposição fraudulenta, razão
pela qual não prevalece a presente autuação;
5. Apenas ocorreu erro de procedimento não havendo qualquer intento ou vontade dolosa
para o cometimento de infrações, podendo ser relevada a presente pena;

Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
4

Ano-calendário: 2011

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1° do
Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, considerada dano ao
Erário, punida com a multa correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sede de Recurso Voluntário reiterou os argumentos apresentados na
Impugnação e, ainda, alegou haver prescrição intercorrente com a paralisação por mais de 3 anos
do transcurso do processo administrativo fiscal, tendo em vista que a impugnação foi apresentada
em 01/08/2011 e o julgamento se deu em 07/07/2018.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.

Voto

Preliminar prescrição intercorrente

Inicialmente, alega a Recorrente estar configurado o instituto da prescrição
intercorrente, que se traduz como o instrumento do direito processual em que o credor perde o
direito de exigir um direito em razão da inércia injustificada por quase 07 anos.

A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou as seguintes teses:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
5
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Ora, pela leitura da passagem transcrita, conclui-se que a Corte entendeu ser
aplicável a prescrição intercorrente também às multas aduaneiras, mesmo que a apuração siga
procedimento tributário.

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Sobre o tema, ao julgar os REsp 2147578/SP e 2147583/SP em 12/03/2025, a 1a
Seção do STJ firmou a tese para o Tema 1293 dos recursos repetitivos nos seguintes termos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
4. Veja-se ementa do acórdão do REsp 2147578/SP: [...]

Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
6

Por todo o acima exposto, considerando que a impugnação foi apresentada em
01/08/2011 (fls 76 e ss do PAF) e o despacho de encaminhamento exarado em 03/08/2011 (fls.
91), tendo o processo ficado paralisado pelo período de aproximadamente 07 anos, acolho a
prejudicial de prescrição intercorrente.

Preliminar nulidade do auto de infração

A Recorrente defende a nulidade do auto de infração. Contudo, apesar das
alegações da Recorrente, a mesma teve todas as possibilidades de defesa para comprovar a
origem lícita dos recursos empregados no comércio exterior, conforme se constata da análise do
Processo Administrativo no 15165.000974/2009-24, não cabendo a justificativa que a declaração
de seu CNPJ foi prematura e tampouco a alegação de que seria necessária a decretação da pena
de perdimento das mercadorias importadas para a sua apresentação a fiscalização, conforme o
disposto na legislação aplicável.
Ademais, cumpre lembrar que o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59,
estabelece todas (numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo, rejeito a
preliminar de nulidade doo auto de infração.

Mérito
Segundo a Fiscalização, a presente ação fiscal decorreu de procedimento
anteriormente realizado na empresa A§M Imports – Importação e Exportação Ltda., no qual
restou comprovado que a interessada não dispunha de recursos próprios para a realização das
operações de comércio exterior.
No caso em análise, o real adquirente da mercadoria não poderia permanecer
oculto; ao contrário, sua identidade deveria ter sido obrigatoriamente revelada, uma vez que a
importação ocorre exclusivamente por demanda e financiamento dessa empresa. A ela compete,
inclusive, o ônus de comprovar, perante a Receita Federal ou outros órgãos competentes, em
eventual procedimento fiscalizatório, a origem lícita dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
7
Em desrespeito à legislação vigente, verifica-se que determinadas empresas se
mantêm deliberadamente ocultas nas operações de comércio exterior, por razões diversas,
conforme os interesses envolvidos.
Dessa forma, ainda que a importadora por conta e ordem realize os pagamentos ao
fornecedor estrangeiro, sejam eles antecipados ou não, não se caracteriza operação por conta
própria, mas sim uma relação negocial estabelecida entre o exportador estrangeiro e a empresa
adquirente, da qual efetivamente se originam os recursos financeiros.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, incluiu na legislação brasileira a
tipificação da infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (parágrafo 1o, do art. 23, do
Decreto-Lei (DL) no 1455/76), podendo ser convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não possa ser apreendida (parágrafo 3o do mesmo dispositivo).
Pode-se dizer que a interposição fraudulenta se caracteriza pela ocultação do
verdadeiro importador de mercadorias estrangeiras, conforme definição constante do Decreto-Lei
(DL) n° 1.455/76, de 7 de abril de 1976 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na Declaração de Importação,
configura-se a infração punível com a pena de perdimento das mercadorias, como determina o
art. 4o da Instrução Normativa (IN) SRF no 225/02.
Instrução Normativa (IN) SRF no 225/2002, de 18 de outubro de 2002
Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada na hipótese
de:
I – inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja no contrato de
prestação de serviços apresentado para efeito de habilitação, seja nos documentos de
instrução da DI de que trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966);
II – ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros
(art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo
art. 59 da Medida Provisória o 66, de 29 de agosto de 2002 1).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a formalização da
competente representação para fins penais, relativamente aos responsáveis, nos termos da
legislação específica (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990).
No presente caso, ficou comprovado, após apresentação de documentos e
depoimentos dos interessados, que a empresa A&M Imports operava como importadora por
conta e ordem de outros adquirentes, sem observar as exigências legais para este tipo de
operação. Quanto aos recursos utilizados para operar no comercio exterior, foi também
constatada a simulação da integralização de seu capital social e a não comprovação da origem
destes recursos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
8
Pelas razões ora citadas, foi elaborado pelo SAPEA representação para fins de
inaptidão do CNPJ da interessada por inexistência de fato e não comprovação da origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comercio
exterior, conforme o disposto no artigo 34 inciso IV da IN/SRF 748/07, artigo 81, parágrafo 1° da
Lei no 9.439/96 e artigo 801 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/09.
Pelo exposto, fica evidente a incapacidade da interessada de arcar com as operações
de comércio exterior, pois desprovida de estrutura física, cujo capital social era incompatível
com os valores movimentados nas operações de importação sem comprovação da origem dos
recursos gastos nas transações investigadas nestes autos.
Portanto a imputação de infração à contribuinte, é cabível pela existência de provas, as
quais comprovam a finalidade da empresa Recorrente em ocultar o verdadeiro importador.
Com base no previsto no Art. 73 da Lei 10.833/03, verificada a impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento, em face do seu consumo, a autoridade
administrativa competente deve determinar a extinção do processo administrativo de aplicação
da pena de perdimento às mercadorias e instaurar um novo processo para aplicação da multa
prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/76, isto é, multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias que eram passíveis de perdimento por infração considerada dano ao erário
(multa de 100% sobre o Valor Aduaneiro), regulamentada pelo Art. 689, § 1.o, do Decreto
6.759/09.
Lei 10.833/03
“Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para aplicação
da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício, que será
processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos
demais créditos tributários da União.”
Como se vê, na legislação aduaneira há previsão legal para conversão da pena de
perdimento de mercadorias em multa de valor equivalente ao seu valor aduaneiro, quando
houver impossibilidade de apreensão das mesmas, quer seja em função da sua não localização,
quer seja pelo seu consumo. O lançamento objeto do presente processo fez-se em decorrência
da impossibilidade prática de se concretizar o perdimento das mercadorias.
A penalidade de perdimento de mercadorias está prevista no art.675 do RA,
especialmente no inciso II:
"Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
9
cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, arts.
23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24; Lei no 9.069, de 1995,
art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art.76)
II - perdimento da mercadoria;"
A autoridade competente para aplicação da referida penalidade é o Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
"Art. 676. A aplicação das penalidades a que se refere o art. 675 será proposta por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010)."
Dispõe o Art. 23, inciso IV, do Decreto-lei no 1.455/76, que se consideram dano ao
erário, entre outras, as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas
nos incisos I a XIX do Art. 105, do Decreto-lei 37/66. Por sua vez, o § 1o deste mesmo art. 23,
com a redação dada pela Lei 10.637/02, estabelece que o dano ao erário, assim caracterizado
por força da lei, decorrente das infrações previstas no caput do artigo, será punido com a pena
de perdimento das mercadorias.
Pelas razões acima expostas, acolho a prejudicial de prescrição intercorrente para
cancelar o auto de infração. Todavia, caso ultrapassada a prejudicial de mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.

É como voto.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.

Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo o presente voto para divergir
do provimento do recurso voluntário com relação ao acatamento da preliminar de prescrição
intercorrente para cancelar o auto de infração, de imposição da multa aduaneira prevista no art.
23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, aplicando a orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp
no 2.147.578/SP e no 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo no 1.293.
Entendo que o precedente citado não se aplica a este processo administrativo, pois
os objetos divergem. A decisão vinculante trata apenas de multas estritamente aduaneiras. O STJ,
inclusive, exclui desse paradigma as multas de natureza mista ou aquelas que visam proteger a
fiscalização e a arrecadação de tributos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
10

Tema no 1293 STJ. A incidência do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 depende da natureza jurídica da
multa imposta
O cerne da controvérsia reside na aplicação da prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 aos processos administrativos aduaneiros. O referido dispositivo
determina a prescrição do procedimento paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho. Contudo, por força do art. 5o da mesma lei, tal instituto não se aplica aos
processos de natureza tributária.
Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.293 (REsp no 2.147.578/SP), o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) definiu que a incidência dessa prescrição depende da natureza jurídica da norma de
conduta violada, fixando as seguintes teses:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
(STJ, REsp 2.147.578/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJEN de 27/3/2025.)
(destaquei)
O STJ, ao fixar tal entendimento, não promoveu uma exoneração irrestrita ou uma
anistia geral às multas aduaneiras. O próprio Ministro Relator, Paulo Sérgio Domingues, advertiu
sobre a impossibilidade de uma tese generalizante, ressaltando que a natureza de cada infração
deve ser investigada pelas instâncias ordinárias:
“(...) Fixação da tese jurídica.
É um tanto desafiador fixar uma tese jurídica no presente julgamento, uma vez
que não há julgados do STJ que tenham analisado, uma a uma, todas as muitas
sanções (multas) estabelecidas por infração à legislação aduaneira, definindo a
natureza jurídica de cada um dos créditos exigidos em decorrência da violação das
normas de conduta previstas nessa legislação especial. Os acórdãos do STJ, em
verdade, limitam-se àqueles expostos neste voto, os quais, debruçados sobre as
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
11
infrações previstas no art. 3o, parágrafo único, do DL 399/68 (REsp 1.942.072/RS)
e no art. 107, IV, e, do DL 37/66 (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP;
AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ), reconheceram para
ambas a sua natureza jurídica administrativo-aduaneira ("não tributária"), com a
consequente aplicabilidade, em benefício do infrator, da prescrição intercorrente
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Essa situação peculiar não permite o estabelecimento de uma tese jurídica
generalizante, que estabeleça, aprioristicamente, a natureza jurídica de todas as
infrações à legislação aduaneira de maneira global.
A despeito disso, proponho as seguintes teses jurídicas de eficácia vinculante,
sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático e aplicáveis para
toda e qualquer infração à legislação aduaneira cuja natureza jurídica tenha que
ser investigada pelas instâncias ordinárias:
(...) (destaquei)”
Portanto, a aplicação do Tema no 1293 exige uma distinção rigorosa entre multas e
sanções previstas na legislação aduaneira (critério formal) e multas e sanções que possuem
efetivamente caráter aduaneiro (critério material, que considera a finalidade da sanção). A
prescrição da Lei no 9.873/99 não socorre o infrator quando a conduta punida atenta contra a
higidez do sistema fiscal-tributário.
O caráter propriamente aduaneiro da sanção revela-se quando sua finalidade
precípua reside no exercício do poder de polícia sobre o fluxo internacional de pessoas, veículos e
mercadorias. Nesses casos, a norma visa tutelar bens jurídicos extrafiscais que não se confundem
com a atividade de arrecadação ou fiscalização tributária propriamente dita — ainda que, de
forma reflexa, a regularidade aduaneira possa colaborar para o controle dos tributos incidentes
sobre a operação.
O art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 não é aplicável nas áreas de intersecção em que o
Direito Tributário prepondera sobre o Direito Aduaneiro, principalmente nas situações em que: (1)
fatos aduaneiros (eventos ligados à entrada ou saída de mercadorias) são elevados a hipóteses de
incidência tributária – nesses casos o objetivo principal da sanção é a arrecadação (caráter
preponderantemente arrecadatório); (2) a aferição de eventos e circunstâncias aduaneiras é
necessária para o controle, a fiscalização ou a execução de normas tributantes, incluindo a
verificação de potenciais fatos geradores tributários realizados ou omitidos (repercussões
tributárias e controle fiscal).
No presente processo, discute-se a multa prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, decorrente da conversão da pena de perdimento por interposição fraudulenta
presumida (não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
nas operações de importação). A penalidade original é o perdimento da mercadoria, mas, caso
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida, a sanção é substituída pela multa
equivalente ao seu valor aduaneiro.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.064 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720184/2011-83
12
Diferentemente da infração analisada no paradigma do STJ (multa por não prestar
informações sobre veículo/carga na forma e prazos disciplinados pela RFB), a infração de
ocultação do sujeito passivo possui caráter preponderantemente fiscal-tributário.
A penalidade tem como objetivo principal afastar condutas que dificultem a
fiscalização tributária e, por consequência, promovam a evasão fiscal. A norma infringida não visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, mas sim a proteção da tributação em sentido amplo e a capacidade da Receita
Federal de fiscalizar e arrecadar. A sanção é grave, podendo levar à inaptidão do CNPJ do infrator,
medida de controle fiscal1.
A infração de ocultação do sujeito passivo está relacionada a um elemento
fundamental da obrigação tributária, pois compromete a correta identificação e a
responsabilização de quem deve pagar o tributo. Dado que essa conduta afeta diretamente a
constituição do crédito tributário (que exige a definição do polo passivo), ela se enquadra na
ressalva expressamente prevista na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A extensão da prescrição intercorrente a condutas que visam ocultar os reais atores
da operação de comércio exterior merece uma análise cautelosa. Conceder o cancelamento do
auto de infração nessas hipóteses poderia, por via transversa, descaracterizar a natureza punitiva
de uma infração grave, conferindo-lhe um tratamento equivalente ao de meras irregularidades
formais de controle de fluxo alfandegário ou de movimentação de cargas.
Em virtude do seu propósito essencialmente fiscal-tributário e sua ligação direta
com a determinação do sujeito passivo da obrigação tributária, entendo que a conduta se
enquadra precisamente na ressalva prevista no item 3 da tese fixada pelo STJ, que afasta a
incidência do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 quando a obrigação descumprida possui finalidade
fiscalizatória ou arrecadatória (critério material estabelecido pela Corte Superior), e, portanto, que
não cabe o acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente para cancelamento do auto de
infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

1 No Relatório Fiscal é mencionado o processo no 15165.000974/2009-24, de Representação para Fins de
Inaptidão do CNPJ da interessada “por inexistência de fato e não comprovação da origem, disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comercio exterior, conforme o disposto no
artigo 34 inciso IV da IN/SRF 748/07, artigo 81, parágrafo 1° da Lei no 9.439/96 e artigo 801 do
Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/09”.
A situação cadastral da inscrição no CNPJ no 07.613.628/0001-01 é de “inapta”, desde 10/07/2007, com
motivo: “Prática Irregular De Operação De Comercio Exterior” (consulta 21/01/2026).
Fl. 164
DF CARF MF
Original